Tribunal: STF
Processo: ARE 1587056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO. TESES FIRMADAS PELO STJ NOS AUTOS DO RESP N. 1.221.170/PR. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança requestada para reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue a impetrante ao recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes sobre os valores correspondentes às taxas de intermediação cobradas pelas plataformas digitais de delivery (como, por exemplo, o iFood), com o consequente direito a compensar os valores indevidamente pagos. 
2. Alega a Fazenda Nacional, em síntese, que as receitas da empresa decorrentes da venda de seus produtos e/ou serviços, incluindo os valores que serão repassados às plataformas digitais de delivery, devem sofrer a incidência do PIS e da COFINS, por enquadrarem-se no conceito de faturamento
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP n. 1.221.170/PR, firmou o entendimento (Temas 779/780) de que o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos deve observar os critérios da essencialidade ou relevância no caso concreto, é dizer, se são realmente indispensáveis para a produção de bens ou para a prestação de serviços da empresa.
4. Da leitura do Contrato Social da empresa é possível se inferir que as despesas da empresa com as taxas de intermediação cobradas pelas plataformas digitais de delivery não guardam qualquer relação com seu objeto social. São despesas de natureza meramente operacional, administrativa, não sendo, portanto, absolutamente essenciais ou mesmo relevantes para o corriqueiro funcionamento da empresa. Sua atividade principal tem natureza essencialmente comercial.
5. As despesas pagas pela Impetrante com as plataformas digitais de delivery, portanto, não guardam qualquer relação com o conceito de insumo para fins de creditamento previsto no art. 3º, II, da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003.
7. Apelação da Fazenda Nacional provida para denegar a segurança pleiteada pela impetrante na inicial, ante a ausência de direito líquido e certo

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, "b", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente